Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704927-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Segundo informado pela embargada na petição de ID 18137202 e pelo Juízo de origem no ofício de ID 18352082, houve a desconstituição da penhora impugnada neste recurso. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Quanto ao pedido de fixação de honorários formulado pela embargante no ID 18460474, este não procede, porquanto a impugnação à penhora ou o recurso com tal objeto não geram a fixação de honorários advocatícios. Tanto é assim que a embargante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, apesar de o seu pedido não ter sido acolhido, não foi condenada a tal verba pela decisão de origem, nem pelo acórdão de ID 17458983. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de embargos de declaração, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retire-se o presente processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator